Tribunal: TJPA
Processo: 0026274-05.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026274-05.2017.8.14.0401

APELANTE: CLEBESON YURI PINHEIRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155,
CAPUT
DO CPB – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
INOCORRÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. VASTA FICHA CRIMINAL PELO MESMO DELITO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA RECONHECER O PRINCÍPIO DE BAGATELA. PRECEDENTE DO STF –
DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE APLICADA – INVIABILIDADE – VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO. INCREMENTO DA PENA EM 04 MESES DE RECLUSÃO. PENA DEFINITIVA AFERIDA EM 01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO. SÚMULA 23 DO TJPA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – V
erificou-se que os bens subtraídos não poderiam ser considerados de somenos importância em face da realidade brasileira, além de pertencerem a um pedreiro, que estava no seu local de trabalho, de onde os objetos foram subtraídos pelo apelante, onde dentre os objetos subtraídos o relógio não foi recuperado. Nesse contexto, por todo o conjunto probatório coligido, aliado a ficha criminal do recorrente, que contém várias passagens pelo mesmo crime tenho que incabível o pleito absolutório com base no princípio da insignificância, se fazendo necessária a repressão da conduta criminosa. Precedentes do STF;

II - Com efeito, o juízo aferiu a pena base em 01 ano e 04 meses de reclusão, devido ter sido desfavorável as consequências do crime, modulador que autorizou o incremento da reprimenda em 04 meses. Vale anotar que basta um modulador figurar como desfavorável para autorizar o aumento da pena acima do patamar mínimo. Na espécie, a pena foi aferida em 01 ano e 04 meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva em face a ausência de outras causas modificadora de pena. Sumula 23 do TJPA;

III - Diante do
exposto, segue o recorrente condenado às penas de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Brasileiro, sendo após substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEBESON YURI PINHEIRO FERREIRA,
foi julgado e ao final condenado às penas
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Brasileiro.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou que fosse reconhecido e aplicado o
Princípio da Insignificância, com a absolvição do recorrente. Noutro ponto asseverou pelo redimensionamento da pena aferida, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se
Recurso de Apelação proposta por
CLEBESON YURI PINHEIRO FERREIRA,
com o fim de alterar a decisão condenatória prolatada pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narrou a peça vestibular que no dia 20 de outubro de 2017, a vítima MANOEL MARIA XAVIER ALVEZ encontrava-se pintando o imóvel que havia adquirido, no bairro da Cidade Velha, quando chegou o acusado, CLEBERSON YURI PINHEIRO FERREIRA, que se ofereceu para ajudar a vítima, que, dispensou a ajuda do acusado. Momentos depois percebeu que o acusado lhe havia furtado o aparelho celular, e seu relógio de pulso. Porém, recuperados, visto a interceptação dos agentes da Polícia Militar, que no momento estavam em ronda no local.

Devidamente processado, o apelante foi
ao final condenado às penas de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Brasileiro.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

A revisão

E o relatório

DA DEFESA

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou que fosse reconhecido e aplicado o
Princípio da Insignificância, com a absolvição do recorrente. Noutro ponto asseverou pelo redimensionamento da pena aferida, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO.

Na espécie, considerar o aludido princípio pela tutela do Judiciário, além de ofender aos princípios constitucionais da reserva legal, importa em inaugurar incertezas e inseguranças que adentram as esferas morais e patrimoniais. Desta forma, em face dos argumentos delineados, se deve ter cautela e ponderação, uma vez que não caberia ao Judiciário desconsiderar condutas penalmente previstas com base na insignificância.

Na hipótese, a
prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do boletim de ocorrência (fls. 1-IPL), termo de depoimentos pessoais (fls.2-6-IPL), auto de apreensão (fl.7- IPL), auto de entrega (fl.8-IPL). A autoria se revelou incontroversa, devido as provas orais colhidas, principalmente pelas declarações prestadas pela
vítima no episódio
Manoel Maria Xavier Alves,
esclareceu:

QUE estava pintando uma casa na Passagem Malvina, chamada de Porto do Sal; QUE o réu chegou conversando com o declarante e meteu a mão na sua mochila, levando seu celular e seu relógio sem que percebesse; QUE depois de 1 hora o declarante se deu conta do furto, mas o réu já estava detido pela Polícia na descida do lado da Igreja do Carmo; QUE os policiais suspeitaram do réu pois ele saiu correndo na Passagem; QUE o réu já era conhecido por assaltar ônibus; QUE seus pertences foram encontrados com o réu e devolvidos em sede policial; QUE o réu confessou a autoria do crime.

Na ocasião,
a testemunha
Antônio Marco Medeiros do Nascimento,
declarou:

Que, estavam em ronda quando avistaram o réu, fizeram abordagem e encontraram com ele o celular da vítima; QUE o réu estava na Passagem Malvina, que é um lugar perigoso e ele aparentava estar nervoso; QUE o réu indicou o local onde cometeu o furto; QUE encontraram a vítima no caminho, que reconheceu seus pertences encontrados com o réu.

A testemunha
Jhonny Negrão Sarmento,
revelou:

QUE estavam na Cidade Velha em ronda quando se depararam com o réu saindo da Passagem; QUE abordaram o réu, que disse que havia furtado um celular e um relógio; QUE a vila é muito perigosa e por isso abordaram o acusado; QUE a vítima reconheceu seus pertences e os recuperou.

Nesse sentido, verificou-se que
a vítima
Manoel Maria Xavier Alves
reconheceu Cleberson Yuri Pinheiro Ferreira como autor do delito e relatou que estava trabalhando em uma casa, quando o acusado surgiu e disse que estava ali por uma indicação de um amigo para ajudar na pintura da casa. Declarou que disse ao denunciado que não o conhecia e que ele deveria ir embora, pois, não precisava de nenhuma ajuda. Disse que, após o acusado ir embora, percebeu que o seu aparelho de telefone celular e seu relógio de pulso tinha desaparecido e, neste momento deu conta que os objetos haviam sido furtados. Afirmou que decidiu ir atrás do réu, no intuito de localizá-lo ainda nas imediações do bairro, quando, então, deparou-se com policiais que já haviam detido o réu e recuperado o aparelho celular, porém, o relógio de pulso não foi encontrado.

Destarte, a aplicação do princípio em exame não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de
pequenos delitos
no postulado citado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à sociedade. Ademais, considerando o histórico criminal do acusado que, embora tecnicamente primário, possui péssimos antecedentes, inclusive possuindo condenação por delito da mesma espécie ao que restou condenado. Nesse sentido:

"Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto (artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro). 3. Princípio da insignificância. Afastamento de aplicação. Reincidência delitiva específica. 4. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 147215 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018 - destaquei).

Na hipótese, para que incida o princípio, necessário a presença das seguintes condições objetivas:

(...) (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/5/2016, ARE 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/3/2015, HC 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/8/2014, HC 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 12/03/2014, HC 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/12/2013, HC 112.597, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012.
In casu
, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, tendo sido afastada a aplicação do preceito bagatelar mercê de o paciente ser reincidente específico. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso i, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 8. Agravo regimental desprovido." (HC 142200 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DELITO PRATICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, representada pela reincidência e pelos maus antecedentes, pois fica evidenciada a acentuada reprovabilidade do comportamento. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 707294 SC 2021/0370295-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Dessa forma, verificou-se que os bens subtraídos (um aparelho celular e um relógio) não poderiam ser considerados de somenos importância em face da realidade brasileira, pois pertenciam a um pedreiro que estava no seu local de trabalho, local de onde os objetos foram subtraídos pelo apelante, sendo que o relógio não foi recuperado. Nesse contexto, por todo o conjunto probatório coligido, aliado a vasta ficha criminal do recorrente (ID 5273024), tenho que incabível o pleito absolutório com base no princípio da insignificância, se fazendo necessária a repressão da conduta criminosa.

DOSIMETRIA

Com efeito, no caso presente o juízo aferiu a pena base em 01 ano e 04 meses de reclusão, devido o vetor das consequências do crime figurar como desfavorável ao recorrente, modulador que autorizou o incremento da reprimenda em 04 meses. Vale anotar que basta um modulador figurar como desfavorável para autorizar o aumento da pena acima do patamar mínimo.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Na hipótese, a pena base foi aferida em 01 ano e 04 meses de reclusão, quantum razoável e proporcional a fata cometida, não havendo motivos para qualquer retificação ou emenda, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Nesses termos, diante do acervo processual, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formam um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação do apelante, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória, em face do delito de bagatela, tampouco restou inviável operar-se qualquer alteração da dosimetria implementada.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo o recorrente
CLEBESON YURI PINHEIRO FERREIRA, condenado às penas de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Brasileiro,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/04/2023